Tribunal: STF
Processo: Rcl 41073
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo formalizou reclamação, em favor de Alessandro Pereira da Silva, afirmando haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no habeas corpus nº 2073458-21.2020.8.26.0000, olvidado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, embora o Juízo da Execução Criminal tenha deferido progressão ao regime de cumprimento semiaberto, a decisão não foi cumprida, sendo mantida a custódia em unidade destinada ao regime fechado – Penitenciária Masculina I de Franco da Rocha, com capacidade para 914 internos, atualmente com 1.908. Sublinha que a Secretaria de Administração Penitenciária, em caso semelhante, admitiu não haver transferido presos no regime intermediário para estabelecimentos adequados considerada a pandemia de covid-19. Destaca efetivada a transferência apenas dos custodiados beneficiados por ato judicial. Discorre sobre o contexto carcerário nacional e o quadro de crise surgido a partir do novo coronavírus.
    Aponta contrariedade ao enunciado uma vez que a ausência de vaga em estabelecimento penal apropriado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Sustenta configurado excesso de execução. Menciona a edição, pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução nº 62/2020. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação em prisão domiciliar ou em regime aberto, e a dispensa do uso de tornozeleira caso não disponível o equipamento. Pretende a confirmação da providência.
    2. A leitura do acórdão impugnado, alusivo a habeas corpus impetrado na origem, revela decorrer o indeferimento da ordem da falta de demonstração, no caso concreto, de situação a justificar a prisão domiciliar, ante a pandemia em curso. Confiram o desfecho do voto da Relatora:
    […] 
    Em síntese, à míngua de indicação de que o paciente ou qualquer outra pessoa reclusa no mesmo estabelecimento prisional, apresente sintomas compatíveis com a COVID-19, inexistindo, igualmente, comprovação de que no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua saúde se em isolamento social em seu domicílio do que onde se encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos à segurança pública da sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente remédio heroico. 
    […] 
    Inexiste identidade material entre o ato atacado e o verbete vinculante nº 56. Não se decidiu, no pronunciamento impugnado, adequação de estabelecimento considerado regime de cumprimento de pena, mas a permanência do reclamante na prisão tendo em vista crise de saúde pública.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator